Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE ADESÃO. MARKETPLACE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 4.705,24 (quatro mil setecentos e cinco reais e vinte e quatro centavos), a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.”.
3. Preliminarmente informa que a nova denominação da B2W COMPANHIA DIGITAL é AMERICANAS S.A. Requer o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito. Requer também anulação da sentença por cerceamento de defesa, pois, houve inovação no pedido inicial, sem anuência de aditamento da inicial pela ora recorrente. O recorrido trouxe aos autos, em momento inoportuno, alegação que outros 32 pedidos teriam sido hipoteticamente cancelados de forma unilateral pela recorrente. Além disso, o recorrido apresentou Notas Fiscais como comprovação de entrega de pedidos, em momento também inoportuno. Portanto, as entregas não foram comprovadas. O Juízo a quo considerou o foro do recorrido em detrimento do foro eleito pelas partes. A sentença considerou como cerne da questão as razões dos cancelamentos das vendas promovidas pelo recorrido e o ônus a ser a ele imputado. Esclarece que a relação entre as partes é regida pelo Código Civil, pois, se trata de relação entre empresários que firmaram contrato. Afirma que não há valores a serem repassados ao recorrido, pois, os cancelamentos ocorreram por ação única e exclusiva do recorrido. Requer anulação da sentença e subsidiariamente a sua reforma, devendo ser subtraído o valor de R$ 1.376,00.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 28581286.
5. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, como ocorre no presente caso, em que o autor/recorrido é qualificado como microempresa, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista aprofundada. AgRg no REsp 1.149.195/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 25/06/2013." (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018).
6. Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e, em especial, por se tratar de contrato de adesão, bem como, as regras de competência insculpidas no Código de Processo Civil, na hipótese, mostra-se abusiva a cláusula de eleição de foro. Preliminar Rejeitada.
7. Na inicial, o ora recorrido, afirma que firmou contrato de Marketplace com a recorrente, em 01/10/2020, onde o recorrido alojaria seus produtos e preços a serem comercializados. A recorrente receberia os pagamentos das vendas e, posteriormente, os repassava ao recorrido com o desconto da sua remuneração, no caso em 16% (dezesseis por cento). No período de outubro a novembro/2020, o recorrido efetuou 50 vendas de produtos, contabilizando R$ 8.634,99, já deduzido o percentual de 16%. Como a recorrente impugnou especificamente a entrega pertinentes às vendas feitas pelo recorrido, o Juízo a quo converteu o feito em diligência, ID 28581243, requerendo que o recorrido comprovasse a efetivação da venda e entrega dos referidos pedidos, abrindo prazo para a recorrente também se manifestar. Portanto, não houve inovação do pedido e nem cerceamento de defesa. Preliminar Rejeitada.
8. A inversão do ônus da prova, disciplinada no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, pois exige a demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou a hipossuficiência técnica na obtenção da prova. Não atendidos os referidos requisitos, deve ser mantida a regra de julgamento prevista no art. 373, I e II do CPC. 7. Com efeito, não se opera a inversão do ônus da prova quando não demonstrada a verossimilhança das alegações, tampouco em um ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
9. No caso concreto, o recorrido comprovou a entrega de 49 vendas efetivadas, contabilizando o valor de R$ 9.365,53 (nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Deveria, então, receber, após descontado o percentual de 16% (dezesseis por cento) e os fretes, o valor R$ 6.636,41 (seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), no entanto, recebeu R$ 1.931,17 (hum mil, novecentos trinta e um reais e dezessete centavos), ou seja, há uma diferença a ser paga pela recorrente ao recorrido, justamente o valor da condenação, R$ 4.705,24.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
A